Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por BONASA ALIMENTOS S/A e ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, em face dos embargos de declaração (id 14699307) opostos da sentença de primeiro grau. Alega o agravante que o MM. Juiz a quo, “ao consignar pela não inclusão da verba honorária arbitrada nos autos trabalhista que dão origem ao crédito em tela, desconsiderou a aplicação da jurisprudência dominante acerca do tema” (id 14699283, pg. 4). Assevera forçoso reconhecer a necessidade de que a verba honorária seja inclusa no Quadro Geral de Credores para que não exista tratamento díspar entre créditos intrinsecamente ligados. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença agravada, reconhecendo a sujeição dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial em tela. Preparo comprovado no id 14699285. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. No caso concreto, a decisão objeto do presente recurso refere-se à rejeito do embargos de declaração para manter a sentença conforme prolatada (id 14699307), não se amoldando ao rol taxativo do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, tem-se que o mérito do processo foi resolvido com a prolação da sentença, de modo que a decisão agravada não se enquadra na hipótese de discussão meritória no caso em questão. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.